Tribunal: TJMT
Processo: 1040549-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Apelação/Remessa Necessária Cível no 1040549-02.2018.8.11.0041
Apelantes: ANTONIO CARLOS CIDALIO e OUTROS
Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO CARLOS CIDALIO e OUTROS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, pois, no entender do Juiz, após as leis de reestruturação da carreira do servidor público, não existe mais direito à incorporação do percentual de 11,98%, já que o referido percentual fora absorvido pela sistemática remuneratória decorrente da reestruturação da carreira.
Os Apelantes sustentam que possui direito ao reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda de Cruzeiro Real para o Real.
Aduz que não há prescrição do direito, pois como se trata de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Assevera que não recebeu parcela remuneratória nem qualquer valor a título de diferença a de URV, e nem a reestruturação da carreira lhe concedeu qualquer verba ou parcela sob qualquer rubrica relativa à reposição de URV.
Ao final, pugna pelo provimento da ação, para que seja a sentença cassada, e seja determinado a apuração, em liquidação de sentença, do decréscimo salarial.
O Estado de Mato Grosso ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.
É o relatório
Decido.
O art. 932, IV e V, do CPC, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da defasagem ocorrida na remuneração de servidor público diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, conforme RE 561.836 do STF.
Antes de adentrar a análise recursal, convém ponderar sobre a prescrição do direito dos apelantes.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o entendimento de que por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS. TABELAS DE PREÇOS.FATOR DE CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Nas demandas que envolvem a discussão sobre a conversão da tabela de ressarcimentos de serviços prestados ao SISTEMA ÚNICO de SAÚDE - SUS de cruzeiro real para real, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a) por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ); b) deve ser adotado como fator de conversão o valor de Cr$ 2.750,00, nos termos do art. 1o, § 3o, da MP 542/95, convertida na Lei 9.096/95; e c) o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.2. Recurso especial conhecido e não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC”. (REsp 1179057/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012).
A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças salariais anteriores ao quinquênio anterior ao da propositura da ação (25/11/2018).
Extrai-se dos autos que os autores pretendem o recebimento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)
Registre-se que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.
Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada pela Apelante, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no aresto acima, apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação/Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)
Desse modo, o entendimento consolidado é no sentido de que, o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei no 8.880/94, não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA URV (LEI 8.880/94) AOS SERVIDORES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. (...) Tem legitimidade ativa para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV, e não apenas individualmente ligada aos servidores. (REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)
Nesse aspecto, a sentença deve ser reformada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido da ação e determinar ao Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração dos Requerentes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.
Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator